Tribunal: CARF
Processo: 16327.720233/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720233/2014-93
ACÓRDÃO
2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PINE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. REMUNERAÇÃO.
Considera-se contribuinte individual o membro de conselho de
administração de sociedade anônima, desde que receba remuneração no
exercício de sua função.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIRETOR EMPREGADO.
O diretor empregado pode ser beneficiário de Programa de Participação
nos Lucros e Resultados, desvinculada da remuneração, quando paga ou
creditada de acordo com a Lei 10.101/2000.
NOVA MOTIVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. VEDAÇÃO.
O artigo 146, do CTN, veda que a autoridade julgadora altere a motivação
do lançamento dado pela fiscalização para justificar a manutenção da
exigência fiscal sob argumento diverso daquele consignado originariamente.
EXIGÊNCIA FISCAL. PROVAS.
É dever da autoridade lançadora instruir a exigência fiscal com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 9 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, controlado no DEBCAD no 51.020.579-8, lavrado para
a exigência de contribuições previdenciárias patronais incidente sobre a remuneração paga a
diretor estatutário à título de Participações nos Lucros e Resultados (PLR), no período
compreendido entre 01/2009 e 12/2011, totalizando o montante de R$ 2.737.895,47 (dois
milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais, e quarenta e sete
centavos), incluída a multa de ofício e os juros, até 25.03.2014. No cálculo da contribuição, à
contribuição devida foi aplicado o adicional de 2,5%, conforme previsão do § 1o do artigo 22, da
Lei 8.212, de 24.07.1991.
O lançamento fiscal tem por objeto o pagamento de PLR ao Sr. Norberto Nogueira
Pinheiro Junior, cumulativamente membro do conselho de administração e diretor empregado do
sujeito passivo. Sustenta a autoridade que norma isentiva da contribuição previdenciária sobre
participação nos lucros e resultados da Lei 10.101, de 19.12.2000, é exclusiva aos rendimentos
pagos a empregados, argumentando que este segurado, na qualidade de administrador da
sociedade anônima, sujeita-se às normas do artigo 152 da Lei 6.404, de 15.12.1976, caracterizada
esta participação nos lucros como retribuição aos serviços prestados.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
3
Irresignado o sujeito passivo apresentou impugnação sustentado, em síntese, que o
rendimento recebido a título de participação nos lucros foi auferido em razão da condição de
diretor empregado, considerada a sua subordinação jurídica, nos termos da Lei 10.101/2000, e
não do artigo 152 da Lei 6.404/1976, sendo esta última uma mera faculdade do sujeito passivo. E
que mesmo nesta última condição, as contribuições previdenciárias continuariam não sendo
devidas.
Continua informando que o Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior possui vínculo
empregatício com o sujeito passivo desde 2005, fazendo jus a todos os direitos e benefícios
assegurados pela CLT, situação não desconsiderada pela fiscalização. E que o fato da assunção da
condição de administrador estatutário não altera o vínculo originário estabelecido anteriormente
na qualidade de empregado.
Defende que os membros da Conselho de Administração do sujeito passivo não são
remunerados pelo exercício de suas funções, caso haja cumulação com cargo de Diretor
Estatutário (empregado). Que o sujeito passivo não deliberou pelo pagamento de participação nos
lucros, nos termos da Lei 6.404, de 15.12.1976.
Sustenta a subordinação jurídica e ausência de autonomia dos Diretores ao
Conselho de Administração, sendo que os poderes de gestão não seriam suficientes para afastar a
condição de segurado empregado do beneficiário. Defende que ainda que fosse considerada a
gratificação semestral da lei societária, ela se equivaleria a participação nos lucros, sendo
considerada desvinculada do salário e não sujeito a incidência da contribuição previdenciária.
Por fim, alega que não é correto afirmar que os benefícios do artigo 7o da
Constituição Federal não seriam extensíveis aos contribuintes individuais, uma vez que o caput
adota o termo “trabalhadores”, concluindo a possibilidade de participação nos lucros aos
diretores, mesmo aqueles não empregados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, através do Acórdão 06-
69.247 – 7a Turma, julgou a impugnação parcialmente procedente para excluir do lançamento
tributário a competência 02/2009 por conta do reconhecimento da decadência, mantendo-o
hígido nos demais períodos de apuração. O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DE
RECOLHIMENTO. PRAZO DE 5 ANOS DO FATO GERADOR.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador quando constatada a existência de recolhimento antecipado relativo ao
fato gerador do tributo exigido, regra do artigo 150, § 4o do CTN.
MEMBRO DO CONSELHO. DIRETOR PRESIDENTE. SUSPENSÃO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
4
O empregado eleito para ocupar cargo de diretor ou membro do conselho de
administração de S.A. tem o respectivo contrato de trabalho suspenso.
PLR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A participação dos diretores não empregados nos lucros e resultados da
Companhia, prevista na Lei no 6.404/1976, sofre a incidência de contribuições
previdenciárias, por caracterizar contraprestação aos serviços prestados, e por
não se enquadrar em nenhuma hipótese de exclusão prevista em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não se conformando com o resultado do julgamento, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, preliminarmente, alegando a nulidade da decisão recorrida, considerando que
ela teria inovado ao concluir que o beneficiário seria diretor não empregado e que inexistiria
subordinação em sua atuação, fatos esses que não constaram do Termo de Verificação Fiscal de
fls. 89 a 100. No mérito, sustenta as mesmas alegações trazidas por ocasião da impugnação.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do acórdão de impugnação em 12.05.2020,
apresentando recurso voluntário em 11.06.2020, e sendo ele tempestivo, dele tomo
conhecimento.
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O sujeito passivo argumenta que a decisão recorrida pretendeu inovar o conteúdo
das acusações fiscais, mencionando que o Termo de Verificação Fiscal jamais tratou o beneficiário,
o Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior, como diretor não empregado ou discutida sobre a sua
subordinação jurídica, fato explorado pela autoridade julgadora.
Ora, o Recurso Voluntário se presta a contraposição ao resultado da decisão
recorrida, e não ao conteúdo argumentativo utilizado pela autoridade julgadora para formar seu
livre conhecimento. Portanto, a conclusão do julgador de que o Sr. Norberto Nogueira Pinheiro
Junior não poderia ser segurado empregado, vai de encontro ao entendimento da autoridade
lançadora que o considerou segurado contribuinte individual.
Respeitadas as opiniões em contrário, a situação acima apontada não amplia a
acusação fiscal, uma vez que se confunde com o próprio mérito da discussão, qual seja, a condição
jurídica do Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior, para fazer jus a participação nos lucros e
resultados da empresa. A respeito dos questionamentos sobre a subordinação jurídica, cabe
ressaltar que esta questão foi trazida pelo próprio sujeito passivo em sua impugnação ao
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
5
lançamento para ratificar a condição de diretor empregado do beneficiário, e a contraposição a
este argumento pelo julgador em sentido contrário à sua pretensão, não resulta em correção ou
retificação do lançamento.
A nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal está disciplinada no Capítulo
III, do Decreto 70.235, de 06.03.1972, especialmente em seu artigo 59, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim sendo, não visualizo na decisão recorrida qualquer nulidade ou preterição ao
direito de defesa do sujeito passivo, plenamente exercido, motivo pelo qual voto por rejeitar a
preliminar.
ANÁLISE DO MÉRITO
É matéria pacificada e sumulada no âmbito deste CARF que os valores pagos a
contribuintes individuais e a diretores não empregados a título de participação nos lucros e
resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias. Especificamente sobre
diretores não empregados, há a Súmula 195, aprovada pela 2a Turma da CSRF, em sessão de
21.06.2024, vinculante aos conselheiros a partir de 27.06.2024.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Logo, contrario sensu, pode-se concluir que a norma isentiva alcança os
pagamentos realizados a este título a diretores empregados. Feitas estas considerações iniciais,
pode-se concluir que a discussão gira em torno da condição pessoal do beneficiário, o Sr. Norberto
Nogueira Pinheiro Junior, e da natureza do rendimento que lhe foi pago a título de participação
nos lucros e resultados. Quanto a este último tópico, resta evidente que o rendimento não teve
por base o artigo 152 da Lei no 6.404/1976, pois como bem defendido pelo sujeito passivo,
depende de fixação em assembleia-geral, sendo uma faculdade da sociedade e não uma imposição
legal.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
6
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos
seus serviços no mercado.
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e
cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo
190), prevalecendo o limite que for menor.
§ 2o Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício
social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de
que trata o artigo 202.
Portanto, conclui-se que a natureza do rendimento questionado tem por
fundamento a Lei 10.101, de 19.12.2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, cabendo a análise da adequação à norma legal ao caso concreto.
Por ocasião do lançamento, a autoridade fiscal no item 8.15 do Termo de Verificações concluiu
que a participação do beneficiário nos lucros deveria se dar com base na Lei 6.404/76, paga em
retribuição aos serviços prestados, jamais nos termos da Lei 10.101/2000.
Quanto a condição pessoal do beneficiário, o Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior,
admitido no sujeito passivo em 01.06.2005 (fls. 230), no período fiscalizado exerceu
cumulativamente a função de membro do conselho de administração e diretor. No item 8.26 do
Termo de Verificação, a autoridade fiscal afirma que não poderia o membro do conselho de
administração de sociedade por ações ser tratado como empregado na mesma companhia, por
violar artigo 12, inciso V, alínea “f”, da Lei 8.212/91.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração;
No entanto, o sujeito passivo, defende que, conforme norma estatutária, a função
exercida no conselho de administração não é remunerada, quando concomitante com a função de
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
7
diretor, e que a condição de diretor empregado do beneficiário jamais foi posta em
questionamento pela autoridade lançadora.
Ocorre que somente tem sentido considerar o membro do conselho de
administração segurado contribuinte individual, quando remunerado nesta condição. É
exatamente o que consta da parte final artigo 12, inciso V, alínea “f”, da Lei 8.212/91.
Portanto, a situação em tela pode ser resumida quanto a possibilidade do Sr.
Norberto Nogueira Pinheiro Junior, na qualidade de diretor, auferir participação nos lucros e
resultados, uma vez que não é remunerado por exercer função no conselho de administração da
sociedade anônima (fls. 181). Compulsando atentamente o Termo de Verificações de fls. 89 a 100,
não se localiza a descrição de qualquer ato, conduta, situação ou fato que possa descaracterizar a
relação empregatícia entre o beneficiário e o sujeito passivo.
O lançamento tributário tomou por premissa única o fato de o beneficiário ser
membro do conselho de administração, passando em razão desta função à condição de segurado
contribuinte individual e, como consequência, por não ser segurado empregado, estaria vedada a
sua participação nos lucros e resultados da Lei 10.101/2000. E que nesta condição, lhe restaria
unicamente a participação prevista no artigo 152 da Lei 6.404/1976.
O acórdão de impugnação concluiu que o fato de o Sr. Norberto Nogueira Pinheiro
Junior atuar na qualidade de Diretor Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração,
cujas funções são totalmente divorciadas da realidade de empregado, sendo inconcebível exercer
poder hierárquico e subordinação ao mesmo tempo. Concluindo que inexistindo subordinação
jurídica, há que se suspender o contrato de trabalho. Cita o enunciado 269 do TST, cravando a
condição de segurado contribuinte individual ao beneficiário, passando doravante a discorrer
sobre a impossibilidade do cabimento do benefício da Lei 10.101/00 aos segurados contribuintes
individuais.
O entendimento dado pelo acórdão de impugnação chegou a ser questionado em
sede de preliminar, argumentando que o órgão julgador trouxe à lide fatos novos, que alteram a
acusação fiscal, na medida em que a autoridade lançadora, em momento algum, havia
questionado a relação de emprego existente entre o beneficiário e sujeito passivo, mas que fora
descaracterizada pelo julgador.
Pois bem, o artigo 9o do Decreto 70.235/1972, dispõe que a exigência do crédito
tributário deve ser instruída com os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Conclusão óbvia, é que no momento da ciência da exigência fiscal, aperfeiçoou-se o crédito
tributário, precluindo ao sujeito ativo a inovação, complementação ou retificação do lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
8
Assim sendo, entendo que para que a condição de diretor empregado fosse
afastada pela autoridade lançadora, seria necessário a descaracterização desta relação jurídica,
acompanhada dos elementos de prova. A autoridade lançadora assim concluiu em seu termo de
verificações: “O contribuinte ignorou a previsão legal descrita no item 6.1 deste Termo de
Verificação e tratou membro do conselho de administração de sociedade por ações como
empregado da companhia” (fls. 98). Ou seja, tomou como único fundamento para descaracterizar
a relação jurídica entre o Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior e a sociedade anônima, a condição
de membro integrante do conselho de administração.
O mero exercício de atividade de gestão não é elemento suficiente para concluir
pela ausência da relação de emprego, pois inexiste na legislação impedimento para que o
segurado seja admitido para atividades de gestão de uma sociedade anônima por meio de
contrato de trabalho, ainda que seja para a exercer a função de Diretor. Tal opção é prerrogativa
das partes envolvidas, o que não impede que o diretor assim contratado seja demitido por decisão
do conselho de administração, órgão deliberativo e colegiado. Por este motivo, não estou de
acordo com o argumento do órgão julgador originário de que o diretor não pode se subordinar a si
próprio.
O Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior foi admitido em 01.06.2005 para exercer o
cargo de Vice-Presidente (fls. 230), após prestar serviços para os empregadores AMP Fomento
Comercial Ltda (fls. 218), Banco BTG Pactual S.A. (fls. 219). Desde a data de sua admissão, o sujeito
passivo vem declarando e recolhendo as suas contribuições previdenciárias na qualidade de
segurado empregado. Além disso, é preciso mencionar que a sua admissão no Conselho de
Administração não resultou em mudança do seu patamar remuneratório, conforme se verifica às
fls. 220 a 223.
Inobstante tudo o que foi dito, a tese defendida pelo julgador originário de que o Sr.
Norberto Nogueira Pinheiro Junior não poderia ser segurado empregado tem seu fundamento,
mas não pode se pautar em presunções, usos ou costumes, não devidamente comprovadas pela
autoridade fiscal por ocasião do lançamento. Penso que a autoridade julgadora, avançou sobre a
motivação do lançamento dado pela fiscalização de modo a lhe alterar suas características
elementares como fundamento para a manutenção da exigência, conduta esta vedada pelo artigo
146 do Código Tributário Nacional.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Não se discute a possibilidade de a autoridade lançadora alterar a qualificação do
Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior, atribuindo-lhe a condição de contribuinte individual. No
entanto, deve fazê-lo invocando a motivação para tal, motivação esta que passa a fazer parte
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
9
integrante do lançamento. Conforme amplamente discutido, a motivação adotada pela autoridade
lançadora foi a participação deste segurado no Conselho de Administração do contribuinte.
Considerando que o Sr. Norberto Nogueira Pinheiro Junior não aufere remuneração
na condição de membro do Conselho de Administração, caberia à autoridade lançadora
demonstrar que não se encontravam presentes as características inerentes à relação de emprego,
ônus do qual não se desincumbiu. Não é permitido ao julgador suprir a motivação dada pela
fiscalização de modo a justificar a manutenção do lançamento, nos termos do artigo 146, do
Código Tributário Nacional. Nas palavras do Professor Marcos Vinícius Neder, na obra Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado (5a Edição), às fls. 397, assim se manifesta:
“Há de se observar, de plano que o dispositivo visa procurar garantir norma de
proteção ao sujeito passivo, tanto que a vedação se direciona à autoridade
administrativa no exercício do lançamento, e não ao contribuinte. Limita-se, com
isso, o poder: (i) da autoridade julgadora, revisando o lançamento tributário,
mantê-lo por motivo (elemento de fato ou de direito) diferente daquele elencado
para motivar o ato pela autoridade lançadora; e (ii) de a autoridade fiscal efetuar
novo lançamento sobre os mesmos fatos já abarcados por anterior auto de
infração, eliminando-se a situação de incerteza que se criaria para o contribuinte
a cada nova definição da mesma situação jurídica do lançamento anterior.” (grifos
nossos)
Abaixo, precedentes desta Turma Ordinária que concluíram que a modificação dos
critérios jurídicos, representada por “nova roupagem” ou “em motivo diverso àquele que ensejou
a autuação”, atraem a aplicação do artigo 146, do Código Tributário Nacional, de modo a afastar a
exigência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTAS DE EMPENHO. REMUNERAÇÃO
PARA PESSOAS FÍSICAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA O ENTE PÚBLICO.
RECLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO
CONSTANTE
DO
LANÇAMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
CARACTERIZAÇÃO.
A alteração da qualificação jurídica e do próprio fato jurídico tributário apontado
no lançamento, consubstanciada na mudança do enquadramento legal e em nova
roupagem para o fato jurídico tributário, quando da retificação do lançamento,
configura, neste ponto, conduta vedada pelo CTN (art. 146).
Número da decisão: 2202-005.242 – Processo no 18192.000074/2007-86
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2010
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.450 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720233/2014-93
10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ACÓRDÃO DA DRJ.
SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INOVAÇÃO.
O acórdão da DRJ, ao escorar as razões da negativa de provimento da impugnação
em motivo diverso àquele que ensejou a autuação, merece ser anulado ante a
alteração do critério jurídico.
Número da decisão: 2202-007.209 – Processo no 10280.722440/2010-56
Inexistindo qualquer outro fundamento que invalide a participação nos lucros e
resultados do Sr. Norberto, que fosse a sua condição de segurado contribuinte individual, sem que
a acusação fiscal demonstrasse a ausência das condições inerentes à relação de emprego desde a
sua contratação, há que se reconhecer os argumentos do recorrente.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar,
e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 381
DF CARF MF
Original